Tribunal: TJMT
Processo: 1000183-96.2022.8.11.0002
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000183-96.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCIO DE FIGUEIREDO - CPF: 769.400.711-72 (APELANTE), LUCIANO ALVES DE ABRIL - CPF: 822.063.331-04 (TESTEMUNHA), RILDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 987.051.721-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIZ DA VEIGA - CPF: 024.903.911-78 (TESTEMUNHA), ANTONIO JORGE DE SOUZA BISPO - CPF: 032.193.021-57 (TESTEMUNHA), JEFFERSON JOSE RODRIGUES CARDOSO - CPF: 022.291.741-50 (TESTEMUNHA), LUDMILA DE BARROS BAMBIRRA - CPF: 855.430.041-68 (TESTEMUNHA), MARCIA REGINA SANTANA FERREIRA DA VEIGA - CPF: 024.903.921-40 (TESTEMUNHA), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (MT), que condenou o recorrente à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 15, da Lei n. 10.826/03.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas são suficientes para manter a condenação pelo crime de disparo de arma de fogo; (ii) verificar se estão preenchidos os requisitos legais para substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. Razões de decidir:

1.

O crime previsto no art. 15, da Lei n. 10.826/03 é de perigo abstrato e de mera conduta, não exigindo demonstração de efetivo risco à integridade de pessoas ou bens.

2.

Os depoimentos prestados sob contraditório por testemunhas oculares, somados ao auto de apreensão da arma de fogo, confirmam a autoria e materialidade do delito.

3.

A negativa do réu é isolada e destoa do conjunto probatório, sendo insuficiente para ensejar absolvição.

4.

Preenchidos os requisitos previstos no art. 44, do Código Penal, especialmente em razão da primariedade do réu e da pena aplicada inferior a quatro anos, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

IV. Dispositivo:
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. O crime de disparo de arma de fogo configura delito de perigo abstrato e de mera conduta, sendo desnecessária a demonstração de risco concreto ou finalidade intimidatória. 2. A negativa do réu não prevalece frente a provas testemunhais firmes e auto de apreensão de arma de fogo. 3. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é admissível quando presentes os requisitos legais do art. 44 do Código Penal, especialmente em crimes sem violência ou grave ameaça”.

Dispositivos relevantes citados:
art. 15, da Lei n. 10.826/03; art. 44 e art. 66, V, “a”, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:
STJ – AgRg no AREsp n. 1.751.292/SE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. em 11/10/2022, DJe 17/10/2022; TJMT – N.U 1015435-39.2022.8.11.0003, Rel. Des. Wesley Sanches Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. em 02/12/2025, DJE 05/12/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MARCIO DE FIGUEIREDO
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da 5º Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos da Ação Penal n. 1000183-96.2022.8.11.0002, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 15, da Lei n. 10.826/03, à pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Nas razões recursais o apelante sustenta tese absolutória ou, alternativamente, a necessidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja absolvido do crime que lhe fora imputado (Id. 330632951).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 330632954).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana, manifesta-se pelo parcial provimento do recurso para que a pena privativa de liberdade do réu seja substituída por restritivas de direitos (Id. 336135884).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

Consta dos autos que, no dia 11 de agosto de 2021, por volta das 17h41, na Rua João de Deus Bulhões, s/n, Bairro Guarita, Várzea Grande (MT), o denunciado Marcio de Figueiredo, com evidente consciência da reprovabilidade e ilicitude de sua conduta, efetuou quatro disparos com o Revólver Taurus, Calibre 38, Série Nº Ri690067, em lugar habitado e em suas adjacências.

Segundo foi apurado, o acusado e André Luiz da Viegas possuem chácaras sediadas na Rua João de Deus Bulhões, s/n, Bairro Guarita, Várzea Grande (MT). No dia 11/08/2021, um caminhão com destino à chácara do denunciado, ao passar pela propriedade de André Luiz da Viegas, foi parado pelo gerente do imóvel, Jefferson Jose Rodrigues Cardoso, o qual alertou o motorista a respeito da necessidade de comunicar previamente o deslocamento pelo local, em razão de se tratar de uma clínica de recuperação para dependentes químicos.

Após o veículo deixar o local, já por volta das 17h41, o acusado se deslocou até a propriedade em que estava Jefferson Jose Rodrigues e passou a discutir com ele a respeito de sua solicitação.

Ato contínuo, após deixar a chácara, o acusado passou a ser hostilizado por cachorros que frequentam o local, quando sacou o revólver Taurus, Calibre 38, Série n. Ri690067, de propriedade do Estado de Mato Grosso, e executou quatro disparos.

Cientificada a respeito do ocorrido via CIOSP, policiais militares estiveram no local e promoveram a prisão do acusado e a apreensão de sua arma de fogo (id.73296595), a qual foi periciada no Laudo nº 2.3.2021.45136-01 (id.73296613 - Pág. 19) que atestou eficiência para a execução de disparo.

Ante o exposto, o
Ministério Público
denuncia
Marcio de Figueiredo
como incurso na conduta tipificada no
art. 15 da Lei nº 10.826/03
(Id. 330632881).

Na sentença, o magistrado de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 15, da Lei n. 10.826/03, à pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa (Id. 330632938).

Em síntese, o recurso defensivo sustenta tese absolutória ou, alternativamente, a necessidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (Id. 330632951).

Assiste parcial razão ao apelante.

O crime de disparo de arma de fogo está previsto no art. 15, da Lei n. 10.826/03,
in verbis
:

Art. 15. Disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

Na fase inquisitiva foram realizadas diversas oitivas de partes e testemunhas. Contudo, apenas Luciano Alves de Abril (Policial Militar); André Luiz da Veiga (Pastor); Márcia Regina Santana Ferreira (esposa de André); Ludmilla de Barros Bambirra (ex-esposa do acusado Márcio de Figueiredo) e o próprio réu foram ouvidos perante a autoridade judicial, razão pela qual serão levados em consideração para a formação do convencimento deste julgador.

Sob o crivo do contraditório, o Policial Militar Luciano Alves de Abril afirmou que se recorda vagamente dos fatos, mas que não consegue definir bem essa ocorrência (Id. 330632913).

A testemunha Ludmilla de Barros Bambirra (ex-esposa do acusado Márcio de Figueiredo) confirmou que presenciou os fatos e que o acusado efetuou os disparos, mas que foram em direção de uma árvore, não tendo havido intimidação de pessoas e animais (Id. 330632910).

A testemunha André Luiz da Veiga (pastor que teve a discussão com o réu Márcio de Figueiredo) alegou que o acusado
atirou umas 03 (três)
no rumo de sua propriedade, no rumo dos pés de mangueira e dos cachorros (que foram para cima dele) (Id. 330632911).

A testemunha Márcia Regina Santana Ferreira (esposa de André Luiz da Veiga) disse que na hora da discussão o acusado Márcio de Figueiredo saiu e deu os tiros, que os cachorros foram no rum dele e ai ele atirou; que ele não atirou para cima, mas no rumo da propriedade (Id. 330632912).

O acusado Márcio de Figueiredo negou veementemente a autoria delitiva, especificando que a arma de fogo apreendida sequer possuía munições (Id. 330632927).

Em que pese o acusado Márcio de Figueiredo tenha negado as acusações, os depoimentos prestados pelas demais testemunhas em ambas as fases da persecução penal são suficientes para embasar a condenação.

Registre-se que apesar da divergência dos relatos acerca da quantidade de disparos efetuados, as testemunhas Ludmilla, André e Márcia foram uníssonos ao confirmar que o acusado Márcio de Figueiredo efetuou os disparos de arma de fogo, não havendo dúvidas quanto à materialidade e autoria do delito.

Ademais, conforme Auto de Apreensão n. 2021.16.261219, a autoridade policial realizou a apreensão de 01 (um) revólver Taurus, calibre .38, serie n. Ri690067, com a inscrição SSP-PCMT, o que corrobora os depoimentos supramencionados.

Diante deste quadro, verifica-se que os elementos probatórios constantes nos autos são suficientes para embasar a condenação do apelante Márcio de Figueiredo pela prática do crime de disparo de arma de fogo, previsto no art. 15, da Lei n. 10.826/03.

Acerca dessa temática, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que:
O crime de disparo de arma de fogo é de perigo abstrato prescindindo a demonstração da ocorrência de perigo concreto

(AgRg no AREsp n. 1.751.292/SE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 17/10/2022).

Em situação análoga, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso fixou a seguinte tese de julgamento:
O disparo de arma de fogo em local habitado configura crime de perigo abstrato e de mera conduta, consumando-se com o simples disparo, independentemente de risco concreto ou finalidade intimidatória

(N.U 1015435-39.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 05/12/2025) (grifos meus).

Sendo assim, em conformidade com a jurisprudência supracitada, não há razões que justifiquem o pleito absolutório.

Por outro lado, o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos comporta provimento.

Nos termos do art. 44, do Código Penal, as penas restritivas de direito são autônomas e substituem as privativas de liberdade quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II – o réu não for reincidente em crime doloso;

III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Conforme consignado pela própria Procuradoria-Geral de Justiça:
o delito imputado ao réu trata-se de crime de perigo abstrato e de mera conduta, cuja pena fixada não ultrapassa quatro anos. Além disso, o réu é primário e as circunstâncias judiciais foram consideradas favoráveis pelo juízo de piso. Portanto, cabível a substituição da pena pleiteada pela defesa
(Id. 336135884).

Sendo assim, preenchidos os requisitos previstos no art. 44, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade imposta ao acusado Márcio de Figueiredo por uma restritiva de direitos, a ser estabelecida a critério do Juízo da execução (art. 66, V, “a”, da LEP).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso somente para substituir a pena privativa de liberdade imposta ao acusado Márcio de Figueiredo por uma restritiva de direitos, mantendo incólumes os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026